Tribunal: TJSP
Processo: 1026870-96.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONTRATO. Transporte marítimo internacional de mercadorias. Ação de cobrança. Detention. Sentença de procedência. 1. Sentença. Vícios de fundamentação e omissão. Inocorrência. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado e que apreciou integralmente o pedido inicial. Nulidade não configurada. 2. Pretensão ao recebimento de valores a título de detention. Existência de documentos

Ementa:
CONTRATO. Transporte marítimo internacional de mercadorias. Ação de cobrança. Detention. Sentença de procedência. 1. Sentença. Vícios de fundamentação e omissão. Inocorrência. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado e que apreciou integralmente o pedido inicial. Nulidade não configurada. 2. Pretensão ao recebimento de valores a título de detention. Existência de documentos suficientes para comprovar o contrato de transporte marítimo encetado pelas partes, a previsão do período livre de cobrança de sobreestadia (free time), bem como a responsabilidade da exportadora/embarcadora pelo pagamento de eventual detention. Hipótese em que a recorrente/exportadora entregou os cofres de carga estufados em data posterior ao período livre estipulado, postergando o embarque da carga. Irrelevância da modalidade de contratação da operação de exportação (incoterms), que produz efeitos apenas entre a exportadora e a importadora, mas não afeta o direito da transportadora. Caracterização da detention. Responsabilização da embarcadora/exportadora pelo pagamento da detention. 3. Apuração das diárias de sobreestadia. Pleito de que seja considerada a data do depósito dos contêineres estufados no porto como termo final para contagem das diárias. Descabimento. Circunstância de que a embarcadora deu causa ao postergamento do embarque. Cômputo das diárias de sobreestadia até a data do efetivo embarque. Inteligência do § 1o, do artigo 21, da Resolução 18/2017, da Antaq (aplicável à época da contratação). 3. Momento de conversão dos valores ajustados em moeda estrangeira para moeda nacional. Sentença que determinou a conversão na data da entrega dos cofres de carga. Pretensão do recorrente de que seja considerada a data do efetivo pagamento. Cabimento. Entendimento jurisprudencial consolidado neste sentido. 4. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada em parte mínima, apenas para determinar a conversão dos valores em moeda estrangeira para moeda nacional na data do efetivo pagamento. Manutenção, no mais, do provimento jurisdicional ora vergastado (RI, 252). Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.